Tribunal: TJSP
Processo: 1000197-37.2017.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-15
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente in itinere – - Amputação ao nível do terço proximal da perna direita e lesão em ombro direito - Comprovação pericial das lesões, do nexo causal e da incapacidade total e permanente do segurado para o trabalho – Aposentadoria por invalidez devida - Parcialmente provido o recurso oficial, considerado interposto, improvido o apelo da autarquia.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931980
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000197-37.2017.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado JOSÉ
NILTON GOMES MOREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Parcialmente provido o recurso oficial, considerado interposto, improvido o
apelo da autarquia. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 15 de novembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000197-37.2017.8.26.0229 -Voto no
2
Apelação Cível no 1000197-37.2017.8.26.0229 – Hortolândia.
17a Câmara de Direito Público.
Apelante Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
Apelado José Nilton Gomes Moreira.
Juiz Luis Mario Mori Domingues.
Voto no 37.221.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO
Acidente in itinere
-
Amputação ao nível do terço proximal da perna direita e
lesão em ombro direito - Comprovação pericial das lesões,
do nexo causal e da incapacidade total e permanente do
segurado para o trabalho
Aposentadoria por invalidez
devida - Parcialmente provido o recurso oficial, considerado
interposto, improvido o apelo da autarquia.

A r. sentença de fls. 387/391 (e adendo declaratório
de fls.405/406), cujo relatório é adotado, julgou procedente ação proposta
por José Nilton Gomes Moreira contra o Instituto Nacional do Seguro Social
INSS, condenando a autarquia ao pagamento de aposentadoria por
invalidez acidentária a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-
doença acidentário (06.11.2009); abono anual; prestações atrasadas
corrigidas e acrescidas de juros moratórios; e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da condenação, incidente sobre as
prestações vencidas até a sentença. Concedeu, ainda, a antecipação da
tutela para a imediata implantação do benefício.
Apela o INSS. Bate-se pela reforma do julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000197-37.2017.8.26.0229 -Voto no
3
aduzindo, para tanto, ausência incapacidade laborativa por estar o segurado
em plena atividade laborativa. Insurge-se contra o termo inicial do benefício.
Resposta a fls.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
1- A inicial e a contestação são peças processuais
de suma importância, pois são elas que delimitam a lide e estabelecem o
poder de cognição do Juiz.
Na presente demanda, a inicial beira as raias da
inépcia. Afinal relata o autor a ocorrência de acidente do trabalho,
postulando a concessão de benefício por ter sofrido amputação da sua
perna direita. Contudo, instruiu a inicial apenas com documentação
concernente ao pedido de aposentadoria por tempo de contribuição de
pessoa deficiente.
No entanto, tal questão perde relevo uma vez
comprovado no curso do feito o acidente típico e a incapacidade laborativa
do autor.
2- Acidente in itinere do trabalho ocorrido no dia
07.04.2008, devidamente comunicado à autarquia (CAT de fls.193/194), que
concedeu ao autor auxílio-doença por acidente do trabalho. (fls.39)
A perícia médica realizada nos autos pelo dr. Nestor
Colletes Truite Junior constatou que o autor, em razão do acidente, sofreu
“amputação ao nível do terço proximal da perna direita, com ferida não
consolidada no coto de amputação, e cicatriz no quadril direito.” E apresenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000197-37.2017.8.26.0229 -Voto no
4
“Limitação da amplitude de movimentos de ombro direito em 30%.” (fls.122)
O
nexo
causal
foi
reconhecido
tanto
pela
empregadora, que emitiu a CAT de fls., como pela autarquia, que concedeu
auxílio-doença acidentário ao autor.
E reconheceu o expert a incapacidade total e
permanente do autor para a atividade laborativa.
Registra-se que a questão da incapacidade do autor
restou demonstrada nos autos, sendo, inclusive fato incontroverso, seja
porque tal matéria não foi ventilada em sede de contestação, seja porque o
cancelamento unilateral do auxílio-doença não significa que o segurado
recuperou sua capacidade laborativa. Em muitos casos, o segurado retorna
ao emprego, ainda que doente, diante da dependência do salário.
De rigor, pois, a concessão de aposentadoria por
invalidez acidentária de 100% do salário de benefício (ut art. 42 da Lei
8.213/91). É devido também o abono anual, por força do disposto no artigo
40 da Lei 8.213/91.
O termo inicial do benefício disciplinado pela r.
sentença de fls. não comporta alteração, observando-se eventual prescrição
quinquenal.
Os valores pagos administrativamente a título de
auxílio-doença ou de auxílio-acidente em razão da doença aqui discutida,
após esta data, serão compensados.
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000197-37.2017.8.26.0229 -Voto no
5
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF no julgamento dos Embargos de Declaração
interpostos nos autos da Repercussão Geral no 810 (RE no 870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação,
contados englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de
forma decrescente. Mas é de se observar os termos do RE no 870.947/SE.
A discussão quanto à incidência de juros entre a
conta e a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e
deverá ser apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do
valor que vier a ser requisitado.
Serão observados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.
Os
honorários
advocatícios
não
comportam
alteração.
3-Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou parcial provimento ao recurso oficial, que considero
interposto, e nego provimento ao apelo da autarquia.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)